Tribunal: TJSP
Processo: 2126344-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal e revogou a suspensão da exigibilidade reconhecida liminarmente. Acolhimento. Documentos que, em verdade, apenas informavam que providências estavam sendo adotadas, mas não revelavam o cumprimento da obrigação de fazer pela FESP. Embargos acolhidos para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal e revogou a suspensão da exigibilidade reconhecida liminarmente. Acolhimento. Documentos que, em verdade, apenas informavam que providências estavam sendo adotadas, mas não revelavam o cumprimento da obrigação de fazer pela FESP. Embargos acolhidos para conhecer e dar seguimento ao agravo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Suspensão da exigibilidade. Possibilidade. Acórdão que determinou o recálculo dos débitos inseridos em parcelamentos efetuados entre as partes para exclusão dos juros de mora da LE n.o 13.918, bem ainda a compensação dos valores já pagos a maior e a suspensão do crédito até o recálculo. Incabível a exigência de adimplemento até que reste comprovado o devido cumprimento do julgado pela FESP. Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2126344-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TSP TRANSPORTES LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126344-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16496
2
VOTO No 16496
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2126344-94.2020.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: TSP TRANSPORTES LTDA
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Decisão monocrática
que negou seguimento ao agravo de instrumento, em razão
da perda superveniente do interesse recursal e revogou a
suspensão da exigibilidade reconhecida liminarmente.
Acolhimento. Documentos que, em verdade, apenas
informavam que providências estavam sendo adotadas, mas
não revelavam o cumprimento da obrigação de fazer pela
FESP. Embargos acolhidos para conhecer e dar seguimento
ao agravo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA. Suspensão da exigibilidade. Possibilidade.
Acórdão que determinou o recálculo dos débitos inseridos
em parcelamentos efetuados entre as partes para exclusão
dos juros de mora da LE n.o 13.918, bem ainda a
compensação dos valores já pagos a maior e a suspensão do
crédito até o recálculo. Incabível a exigência de
adimplemento até que reste comprovado o devido
cumprimento do julgado pela FESP. Agravo de instrumento
provido.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
agravante - TSP Transportes LTDA, contra a decisão monocrática de fls.
169/171, que negou seguimento ao Agravo de Instrumento que interpôs,
revogando a suspensão da exigibilidade reconhecida liminarmente, ante a
falta de interesse processual superveniente.
Em suas razões recursais, alega, em síntese, que (i) o
agravo interposto visava a suspensão do crédito tributário até cumprimento
da obrigação de fazer imposta à agravada; (ii) há contradição e erro
material/de fato no aresto embargado; (iii) a manifestação nos autos
originais tida como cumprimento da obrigação de fazer, apenas revela que
providências ao recálculo estão sendo adotadas, mas não que já tenha sido
ele realizado e apresentado nos autos; (iv) pendem, ainda, o recálculo de
acordo com a taxa Selic, e a compensação do quanto já pago a maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126344-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16496
3
portanto, o recurso não resta prejudicado.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Razão assiste à embargante.
Depreende-se dos autos que o objeto posto aqui em
discussão refere-se à “pendência de recálculo dos débitos inseridos em
parcelamentos efetuados entre as partes para exclusão dos juros de
mora da LE n.o 13.918, nos moldes determinados em acórdão proferido
por Turma julgadora desta C. Câmara.”.
É certo que, em decisão de minha lavra (fls. 155), a
tutela recursal pretendida foi antecipada, “diante da probabilidade de
provimento do recurso e do risco da demora, ante a continuidade de
adimplemento de parcelas em que contabilizados juros tidos como
inconstitucionais.”.
Após oferta da contraminuta pela FESP, veio os
autos conclusos e embora tenha-se verificado haver nos autos principais
informações a respeito da adoção de providências para o cumprimento
da obrigação de fazer pela agravada, aqui embargada, em verdade não
haviam documentos que comprovassem de modo inequívoco a execução
do julgado.
O acórdão proferido por Turma julgadora desta C.
Câmara (fls. 125/133), embora tenha julgado extinto o processo, sem
resolução do mérito, quanto ao parcelamento celebrado em 02/07/18,
julgou “procedente a ação no tocante aos parcelamentos PEP ICMS no
20203073-4, celebrado aos 21.12.2015, no 20300556-2, celebrado aos
21.07.2017, e do Parcelamento Ordinário celebrado aos 04.12.2015”,
determinando o recálculo dos débitos “com base na taxa SELIC e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2126344-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16496
4
depois disso, submetidos aos encargos previstos nas regras
estabelecidas por cada PEP ou parcelamento ordinário”.
Demais disso, quanto a suspensão da exigibilidade, o
próprio aresto assim consignou:
“[...]
Quanto aos débitos parcelados em data anterior à vigência da
Lei no 16.497/2017, deve ser feito o recálculo dos respectivos
juros, utilizando-se a taxa SELIC, sendo de rigor suspensão
da exigibilidade do crédito até o recálculo.
[...]
No mais, a compensação dos valores já pagos a maior é de
rigor.”
Portanto, ao contrário do que aduzido na decisão
agravada, houve, e de forma expressa, determinação no título para a
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do recálculo,
motivo pelo qual até que seja comprovado o devido cumprimento como
ali consignado, incabível a exigência de adimplemento do crédito
tributário pela FESP.
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos
de declaração para conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe
provimento nos moldes supra mencionados.
MARCELO SEMER
Relator